Tribunal: TJDFT
Processo: 0735307-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviços odontológicos, com condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sob alegação de omissão, contradição e obscuridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como a possibilidade de integração do julgado com efeitos modificativos e para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de omissão quanto à natureza concursal ou extraconcursal do crédito não é conhecida, por configurar inovação recursal, diante da ausência de debate da matéria no recurso de apelação. 4. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.
5. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à análise da prova pericial, do nexo causal e da caracterização da falha na prestação do serviço, uma vez que o conjunto probatório foi devidamente examinado, com fundamentação suficiente e coerente.
6. A alegação de inconclusividade da perícia e de ausência de exames específicos não afasta a convicção judicial quando o acervo probatório, considerado em seu conjunto, evidencia inadequação técnica do serviço e necessidade de retratamento.
7. A responsabilidade civil foi corretamente reconhecida, diante da comprovação do nexo causal entre a conduta e os danos experimentados, inclusive de natureza moral, que superam o mero aborrecimento. 8. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação clara e adequada das questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 9. O prequestionamento considera-se atendido pela apreciação implícita das matérias suscitadas.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, 370. CDC, art. 14, § 3o, incs. I e II, § 4o. CC, arts. 186, 927. CF/1988, art. 1o, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2398120 RS 2023/0219983-8, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.12.2023, p. 20.12.2023. TJDFT, APC 0704790-40.2021.8.07.0014, Rel(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, p. 04.05.2026. TJDFT, APC 0029652-68.2015.8.07.0001, Rel(a). Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, p. 05.11.2025.